Tribunal: STF
Processo: RE 96969
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. Terras localizadas no Distrito Federal. Ação de indenização proposta por particulares, por motivo de desapropriação indireta, na implantação da nova Capital, de imóvel contido na área reservada ao novo Distrito Federal. Competência da Justiça Federal, e não da Justiça local do Distrito Federal, que se reconhece em face de intervenção assistencial da União Federal em favor da TERRACAP, sucessora da NOVACAP.